Tribunal: TJSP
Processo: 2093205-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Servidores autárquicos contratados sob o regime celetista – Decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho – Inteligência do artigo 144 da CF – Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.